Tribunal: CARF
Processo: 18404.002058/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18404.002058/2010-91
ACÓRDÃO
2002-008.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALDENIR GERALDO FERREIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS OMITIDOS. TRATAMENTO FISCAL.
Os rendimentos tributáveis comprovadamente omitidos na declaração de
ajuste, detectados em procedimentos de ofício, serão adicionados à base
de cálculo declarada para efeito de apuração do imposto devido.
IRPF. RENDIMENTOS DE AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DEDUTIBILIDADE.
Nos termos do artigo 12 da Lei n.o 7.713, de 1988, são dedutíveis, dos
rendimentos recebidos em ação judicial, os honorários profissionais pagos
a advogado.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Do imposto apurado pode ser deduzido o imposto retido na fonte ou o
pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente
aos rendimentos comprovadamente recebidos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura – Relator
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18404.002058/2010-91
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em ação levada a efeito no contribuinte acima qualificado, apurou-se o crédito
tributário na importância correspondente a R$ 13.000,69 relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física – OMISSÃO DE RENDIMENTOS recebidos de pessoa jurídica,
ano-calendário de 2006, sendo R$ 6.101,61 referentes ao imposto, R$ 4.576,20
referentes à multa proporcional e R$ 2.322,88 referentes aos juros, conforme
Notificação de Lançamento de fls. 73 a 76.
2. O contribuinte acima identificado, tomando conhecimento do lançamento,
insurge-se contra o mesmo, conforme impugnação de fl. 02, apresentando uma
impugnação confusa, conforme transcrição que segue:
“(...)Venho através desta, reiterar, solicitação de revisão dos cálculos do Imposto
Devido (suplementar) com base na PGFN CRJ no 287/2009 (Anexo 1) considerando
as seguintes premissas adicionais:
1) Desconto dos Honorários Advocatícios (Anexo 2)
2) Desconto do Imposto recolhido na época do recebimento (Anexo 3)
3) Descontos possíveis e legais de juros e multa de ofício (...)
... ,memória de cálculo que resultará no novo valor do imposto corrigido(...)”.
A 18a Turma de Julgamento da DRJ/SP1, por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação deferindo a solicitação do Impugnante quanto ao Imposto
de Renda Retido na Fonte -IRRF, compensando o valor pago de R$ 845,63.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 21/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18404.002058/2010-91
3

VOTO
Conselheiro Andre Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre rendimentos tributáveis decorrentes de ação judicial contra o
Instituto Nacional do Seguro Social, pagos através CEF, recebidos acumuladamente em
março/2006, conforme DIRF e cópias do processo judicial anexadas ao processo.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os
em meu voto.
A contestação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06/03/72. Assim, dela se toma conhecimento.
O lançamento em questão incluiu rendimentos tributáveis decorrentes de ação
judicial contra o Instituto Nacional do Seguro Social, pagos através CEF, recebidos
acumuladamente em março/2006, conforme DIRF e cópias do processo judicial
anexadas ao processo.
(...)
Por fim, no caso em análise, observa-se que a DIRF de fl. 77 informa os
rendimentos tributáveis no ano-calendário de 2006, no montante de R$
28.187,66, com retenção do imposto de renda na fonte no valor de R$ 845,63,
revelando tratar-se de rendimentos tributáveis.
Correto o lançamento em causa, não havendo qualquer reparo a ser feito no
tocante a inclusão dos rendimentos tributáveis à base de cálculo de ajuste anual
do exercício de 2007.
O cálculo do rendimento recebido acumuladamente, que integra a base de cálculo
do imposto devido é a seguinte:
Valor bruto Recebido de R$ 28.187,66 – Honorários advocatícios de R$ 6.000,00
(fl. 09) = R$ 22.187,66. Verifica-se, assim, que o lançamento de ofício já havia
deduzido da base de cálculo os honorários advocatícios pagos.
Conforme DIRF de fl. 77 e DARF de fl. 47, é de se compensar o imposto de renda
pago, vinculado aos rendimentos recebidos acumuladamente, no valor de R$
845,63.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18404.002058/2010-91
4
Por fim, não há previsão legal para concessão de descontos de juros e multa de
ofício, quando do julgamento do litígio. Os descontos legais cabíveis serão
comunicados ao contribuinte juntamente com a Notificação para pagamento dos
créditos tributários mantidos.
Diante do exposto, VOTO no sentido de JULGAR Parcialmente Procedente a
Impugnação, a fim de manter o lançamento no tocante a omissão de rendimentos
e deferir a solicitação do Impugnante quanto ao Imposto de Renda Retido na
Fonte -IRRF, compensando o valor pago de R$ 845,63, conforme demonstrativo
abaixo.
Rendimentos tributáveis
R$ 87.994,94
Deduções
R$ 8.937,87
Base de cálculo
R$ 79.057,07
Imposto Devido
R$ 15.746,96
IRRF Lançado
R$ 4.311,63
IRRF acrescido
R$ 845,63
Imposto a Pagar
R$ 10.589,70
Imposto a Pagar Decl.
R$ 5.333,72
Imposto Suplementar
R$ 5.255,98
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (em Reais)
Imposto multa
Exigido 6.101,61 4.576,20
Exonerado 845,63 634,22
Mantido 5.255,98 3.941,98
e demais acréscimos legais
Assim, o valor dos honorários já foram objeto de dedução no cálculo do imposto
devido, não havendo em nova dedução.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.447 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18404.002058/2010-91
5
Andre Barros de Moura

Fl. 98
DF CARF MF
Original